Tribunal: TJPA
Processo: 0801156-82.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801156-82.2022.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA E DO ESTADO DO PARÁ. TRATAMENTO CIRÚRGICO EM FAVOR DE IDOSO. EXECUÇÃO PELA REDE ESTADUAL DE SAÚDE. MUNICÍPIO HABILITADO EM GESTÃO PLENA. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL EM PROVIDENCIAR PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. APELO DO ESTADO. PRETENSÃO RECURSAL LIMITADA. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS CUSTEADAS PELO ERÁRIO ESTADUAL. TEMA 793 DO STF. NOB-SUS 01/96. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou procedente pedido formulado em ação civil pública, confirmando antecipação de tutela deferida em favor de idoso, para garantir-lhe urgente tratamento cirúrgico.

2. A ação foi ajuizada em face do município de Itaituba e do Estado do Pará, o qual realizou o tratamento do paciente no Hospital Regional do Tapajós. O apelante pretende apenas que seja inserida na sentença a determinação para que o município promova o ressarcimento das despesas executadas com recursos estaduais.

3. De acordo com a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 do STF,
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

4. O município de Itaituba está habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde, conforme Portaria nº. 716/2010-MS. Isso significa que recebe e administra diretamente os recursos federais que são destinados à assistência à saúde em seu território. Uma vez habilitado como gestor pleno dos referidos recursos, assume diversas responsabilidades, dentre elas, ofertar procedimentos hospitalares de alta complexidade, conforme item 15.2.1, alínea h, da Norma Operacional Básica (NOB) 01/96, instituída pela Portaria nº. 2.203/96, do Ministério da Saúde.

5. Verifica-se que o município de Itaituba possuía, precipuamente, a obrigação de providenciar o tratamento do qual o paciente necessitava, considerando a citada regra de repartição de atribuições. Entretanto, o idoso foi atendido pela rede estadual de saúde. Nesse contexto, os fundamentos relativos ao Tema 793 do STF e as regras estabelecidas pela Portaria nº. 2.203/96, do Ministério da Saúde, constituem o direito do Estado de ser ressarcido pela execução dos serviços de saúde que competiam ao município. Assim, a pretensão do apelante deve ser acolhida.

6. Recurso de apelação conhecido e provido, apenas para determinar ao município de Itaituba o ressarcimento das despesas executadas pelo Estado, no atendimento do paciente demandante, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 05/06/2023 a 14/06/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao presente recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801156-82.2022.8.14.0024

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, confirmando a antecipação de tutela na qual foi determinada a realização de urgente tratamento cirúrgico, em favor do idoso Antônio Alves da Silva.

O
Parquet
ajuizou ação civil pública em face do Estado do Pará e do Município de Itaituba, objetivando a transferência do referido paciente para uma UTI e a realização de procedimento cirúrgico destinado ao tratamento de grave úlcera no estômago do idoso.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, determinando aos requeridos que providenciassem ao paciente
“um leito no Hospital Regional do Baixo Amazonas, outra cidade em que se fizer disponível ou, ainda, em hospital particular conveniado ao SUS, a fim de ser realizado o tratamento necessário à sua patologia e todos os demais cuidados decorrentes do quadro que o paciente apresenta, no prazo de 48 horas, devendo-se fornecer as diárias devidas”
.

A referida antecipação de tutela foi confirmada na sentença ID 13492501, na qual o pedido formulado pelo Ministério Público foi julgado procedente.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em resumo, que: a) a Lei nº. 8.080/90, que instituiu o Sistema Único de Saúde, trouxe, como princípios basilares, a hierarquização e descentralização do serviço público de saúde, ou seja, cada ente federado possui determinada competência na rede de atendimento; b) o município de Itaituba é dotado de gestão plena, pois recebe recursos federais para investimento em políticas de saúde e atrai para si a responsabilidade de atender e fornecer não somente procedimentos de baixa complexidade, mas também os de média e alta complexidade, que seriam de competência dos Estados; c) por consequência, o município é o único responsável pelo atendimento do paciente; d) tendo em vista que o Estado do Pará é quem está suportando ônus financeiro do tratamento do idoso, é necessário que a sentença seja modificada, para fixar a obrigação do ente municipal em ressarcir o apelante, nos termos da tese relativa ao Tema 793 do STF.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que o município de Itaituba seja obrigado a ressarcir o erário estadual.

Não houve apresentação de contrarrazões por parte do município de Itaituba, conforme certidão ID 13492508.

O Ministério Público apresentou contrarrazões por meio da petição ID 13492509, arguindo a solidariedade dos entes federativos e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, confirmando a antecipação de tutela na qual foi determinada a realização de urgente tratamento cirúrgico, em favor do idoso Antônio Alves da Silva.

A sentença recorrida foi prolatada nos seguintes termos:

“SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor da saúde de ANTÔNIO ALVES DA SILVA, contra o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

Adoto como relatório da sentença o que foi exposto na decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar (ID n° 54895631), com os acréscimos adiante descritos.

Com o deferimento da medida liminar, a parte requerida foi intimada para cumpri-la e para apresentar contestação. Em sua defesa, afirmou que o procedimento médico pleiteado na inicial já foi realizado, havendo, assim, a perda do objeto da ação, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito. No mérito, sustentou a inexistência de direito subjetivo imediatamente tutelado, em atenção ao princípio da reserva do possível.

Instado a se manifestar, o MP requereu a confirmação da medida liminar por sentença de mérito.

É a síntese do necessário. Doravante, decido.

No caso presente, mostra-se desnecessária a dilação probatória, motivo pelo qual antecipo o julgamento da lide, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito da demanda, adoto, como
ratio decidendi
, os fundamentos utilizados na decisão de ID n° 54895631, que deferiu liminarmente o tratamento de saúde pleiteado pela requerente.

Saliento que a parte autora comprovou nos autos que precisa de tratamento especializado para garantia da sua vida e saúde. Trata-se de direitos fundamentais de grande estatura constitucional, aos quais corresponde o dever do Estado de fornecer o tratamento vindicado. Em casos assim, negar a assistência médica pleiteada é uma violação do direito à vida, o que caracteriza uma atuação inconstitucional do Poder Público.

Deste modo, impõe-se a procedência da demanda para confirmar a ordem judicial dirigida aos requeridos para que deem efetividade ao direito pleiteado pela parte autora.

Analisando os autos, percebe-se que tanto o requerente como o requerido informam o cumprimento da obrigação pelo ente público quanto ao pedido inicial.

Nestes casos, ainda que tenha natureza satisfativa, a concessão de medida liminar não esgota o objeto da demanda, mas tão somente antecipa a pretensão, possibilitando a eficácia do provimento jurisdicional.

Desse modo, não há falar em extinção do processo sem julgamento do mérito, como requerido pelos demandados, mas sim em procedência do pedido inicial, com a ratificação da medida antecipatória.

Ora, a tutela jurisdicional visa não só à efetivação, mas também a estabilização do direito. Essa segunda função é alcançada com a prolação da sentença de mérito, título judicial apto a ficar acobertado pela coisa julgada material e necessário para proporcionar a segurança jurídica e a paz social que se busca realizar.

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), e JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a tutela liminar concedida nestes autos.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se”. (Grifo nosso).

O agravante alega, em síntese, que: a) a Lei nº. 8.080/90, que instituiu o Sistema Único de Saúde, trouxe, como princípios basilares, a hierarquização e descentralização do serviço público de saúde, ou seja, cada ente federado possui determinada competência na rede de atendimento; b) o município de Itaituba é dotado de gestão plena, pois recebe recursos federais para investimento em políticas de saúde e atrai para si a responsabilidade de atender e fornecer não somente procedimentos de baixa complexidade, mas também os de média e alta complexidade, que seriam de competência dos Estados; c) por consequência, o município é o único responsável pelo atendimento do paciente; d) tendo em vista que o Estado do Pará é quem está suportando ônus financeiro do tratamento do idoso, é necessário que a sentença seja modificada, para fixar a obrigação do ente municipal em ressarcir o apelante, nos termos da tese relativa ao Tema 793 do STF.

No julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

Por ocasião do julgamento de embargos de declaração opostos pela União no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde. O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista. A ementa desse aresto foi publicada com o seguinte teor:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(
RE 855178 ED
, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020). (Grifo nosso).

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin. Destaco o excerto abaixo:

(...). Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (Grifo nosso).

Como se vê, o STF reafirmou a responsabilidade solidária entre os entes federativos, admitindo que a autoridade judicial determine o ressarcimento daquele que tenha suportado, de forma inadequada, o ônus financeiro de uma obrigação referente aos serviços de saúde.

No presente caso, o município de Itaituba está habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde, incluindo atendimentos de média e alta complexidade, conforme Portaria nº. 716/2010, do Ministério da Saúde. Isso significa que o município recebe e administra diretamente os recursos federais que são destinados à assistência à saúde em seu território.

Uma vez habilitado como gestor pleno dos referidos recursos, o município assume diversas responsabilidades, dentre elas, ofertar procedimentos hospitalares de alta complexidade, conforme item 15.2.1, alínea
h
, da Norma Operacional Básica (NOB) 01/96, instituída pela Portaria nº. 2.203/96, do Ministério da Saúde:

15.2. GESTÃO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL

15.2.1. Responsabilidades

(...)

h. Administração da oferta de procedimentos ambulatoriais de alto custo e procedimentos hospitalares de alta complexidade conforme a PPI e segundo normas federais e estaduais.

Verifica-se que o município de Itaituba possuía, precipuamente, a obrigação de providenciar o tratamento do qual o paciente necessitava, considerando a citada regra de repartição de atribuições.

Entretanto, o idoso foi atendido pele rede estadual de saúde, precisamente no Hospital Regional do Tapajós, conforme consta no documento ID 13492484.

Nesse contexto, os fundamentos relativos ao Tema 793 do STF e as regras estabelecidas pela
Portaria nº. 2.203/96, do Ministério da Saúde, constituem o direito do Estado de ser ressarcido pela execução dos serviços de saúde que competiam ao município de Itaituba. Assim, a pretensão do apelante deve ser acolhida.

Destaca-se, desde logo, que tal acolhimento não possui qualquer fator surpresa em desfavor do ente municipal, tendo em vista que tal matéria foi oportunamente suscitada pelo Estado, em sua contestação (Vide ID 13492469).

Diante do exposto
,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, voto pelo seu provimento, apenas para determinar ao município de Itaituba o ressarcimento das despesas executadas pelo Estado, no atendimento do paciente demandante, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 5 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/06/2023